Tribunal: TJDFT
Processo: 0712642-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática de três crimes de uso de documento falso (art. 304, c/c art. 297, CP), em concurso material (art. 69, CP). A Defesa pleiteia a aplicação da continuidade delitiva (art. 71, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais, objetivos e subjetivos, para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os três crimes de uso de documento falso, praticados pelo réu em diferentes agências bancárias, com modus operandi semelhante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para o reconhecimento do crime continuado, além do preenchimento dos requisitos objetivos constantes do art. 71 do CP, exige-se atenção ao critério subjetivo, a denominada unidade de desígnios, que consiste na demonstração de vínculo subjetivo entre os eventos delituosos a ponto de evidenciar que a segunda e terceira condutas sejam desdobramentos das anteriores pelo aproveitamento das mesmas oportunidades. A sua ausência implica na caracterização de crimes autônomos.
4. Embora as infrações tenham sido cometidas com modus operandi semelhante e em locais próximos, não há comprovação de que os delitos decorreram de um plano único, tampouco que o agente tenha se valido de oportunidades criadas por um crime anterior para executar os seguintes.
5. A ausência de vínculo subjetivo entre as condutas evidencia que os crimes foram autônomos, afastando a possibilidade de unificação de penas pela ficção jurídica do art. 71 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.